Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-09.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010575-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASIMIRO ELISEU ASSUNCAO BRITO - CPF: 024.434.421-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

– IRRESIGNAÇÃO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA INTERESTADUALIDADE – INVIABILIDADE – INCIDENCIA DE AGRAVANTE COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR -RECONHECIMENTO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS, TRÁFICO INTERESTADUAL, PLANEJAMENTO, ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS,

PRECEDENTES DO STJ (V. G. AgRg no HC: 878517 SP 2023/0458584-6) _ MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” PELO NÃO CUMPRIMENTO DE SEUS REQUISITOS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – INTELIGENCIA ART. 33, §3º, DO CP – PENA READEQUADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de incidência da interestadualidade por parte do réu

está isolada nos autos, visto que seu bilhete de passagem foi comprado de Cuiabá para Uberlândia/MG e, segundo os depoimentos prestados pelos agentes Policiais Rodoviários Federais, o apelante confirmou no momento da abordagem que transportaria a droga para Uberlândia/MG.

A exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade da droga, qual seja
04 porções em tabletes de “cocaína”, com massa total de 4,290 kg de cocaína
, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, se apresenta razoável e proprocional
.

"deve ser adotada a
fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à
fração
paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Criminal Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou
CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 193566304)

Em suas razões pleiteiam a reforma da dosimetria, a causa de diminuição da pena consistente no tráfico privilegiado, estipulado no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, devendo a redução da pena acontecer em seu grau máximo, qual seja 2/3, além da alteração do regime inicial de cumprimento de pena, visto que as circunstâncias judiciais são favoráveis. (Id. 193566318).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 193566320)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, assim sintetizando: (Id. 193933163)

“
Recurso de Apelação – Mérito. 1) Redimensionamento da pena base e pena final e aplicação do regime de pena no semiaberto - Não acolhimento – pena e regime inicial de cumprimento da pena, devidamente fixados com base nas circunstâncias judicias e proporcionalidade ao caso concreto. Parecer pelo seu desprovimento.”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Casimiro Eliseu Assunção Brito
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa insurge quanto a dosimetria do apelante, requerendo:

a)

Afastar causa de aumento referente a interestadualidade não comprovada, artigo 40, inciso V, Lei N.º 11.343/2006;

b)

Reduzir a pena base, elevada em razão da quantidade de droga;

c)

Aplicar a atenuante da confissão espontânea;

d)

Aplicar a causa de diminuição da pena referente no tráfico privilegiado, estipulado no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, devendo a redução da pena acontecer em seu grau máximo, qual seja 2/3, e;

e)

Alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“(...) No dia 23 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na BR 364, km 387, no município de Cuiabá-MT, o denunciado CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO foi preso em flagrante delito por transportar drogas, entre diferentes Estados da Federação, e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que durante fiscalização de rotina no Posto da PRF, na BR 364, km 387, uma equipe operacional de Cuiabá/MT realizou abordagem do ônibus Mercedes Benz/M, de cor azul, placas LTP-7279, da empresa UTIL, que fazia a linha Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ.

Durante o procedimento foi encontrado na poltrona de n.º 21, onde o ora denunciado Casimiro se encontrava, uma bolsa, de cor preta, marca “Calvin Klein”, contendo 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína; também foi apreendida em poder do denunciado a quantia de R$ 506,00 (quinhentos e seis reais).

Então, ao ser indagado acerca do material ilícito, o denunciado Casimiro admitiu que estava transportando os entorpecentes para a cidade de Uberlândia/MG, informando que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por tablete, ao chegar no destino; disse, ainda, que recebeu o pacote de duas pessoas que estavam em um veículo Gol, de cor preta.

O laudo pericial n.° 3.14.2021.76969-01, acostado às fls. 21/23- IP, constatou que as porções apreendidas, sendo 04 (quatro) porções de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 4,290 kg (quatro quilogramas, duzentos e noventa gramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Casimiro, verificou-se que ele responde a outra ação penal pela prática de crime de trânsito, conforme autos n.º 368-18.2017.811.0006 – código: 211298, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Pelo exposto, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, somada a apreensão de dinheiro, isso, aliado com a declaração do denunciado perante os policiais federais, evidenciam que o denunciado transportava drogas, entre diferentes Estados da Federação, com o objetivo de auferir lucro, de forma ilícita, uma vez que se declarou desempregado, restando comprovado que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio criminoso. Destarte, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado (...)”.

Ao tratar o assunto, o Magistrado assim consignou:

“
Com efeito, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado transportava substância entorpecente destinada à mercancia.

Já em relação a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, que será aplicada quando “caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
”,
entendendo que restou comprovado durante a instrução criminal, mormente pelos depoimentos dos policiais Luiz e Erickson e a passagem encartada nos autos, que o réu transportaria o entorpecente para outro Estado da Federação.

Nesse sentido, cito a Súmula 587 do STJ:

“SÚMULA 587 - Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. (Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)” (sic).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, embora o réu tenha afirmado em juízo que estava realizando levando a droga de Cuiabá para Rondonópolis, essa afirmativa está isolada nos autos, visto que seu bilhete de passagem foi comprado de Cuiabá para Uberlândia/MG e, segundo os depoimentos prestados pelos agentes Policiais Rodoviários Federais, o apelante confirmou no momento da abordagem que transportaria a droga para Uberlândia/MG. Logo, a manutenção da causa de aumento prevista no
art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA

Para melhor análise dos demais pedidos, necessário a transcrição da dosimetria:

“
A DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, em razão da quantidade
(04 porções em tabletes de “cocaína”, com massa total de 4,290 kg) e da alta potencialidade lesiva da cocaína.

A esse respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – QUANTUM MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E NECESSIDADE DA PENA – AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS AO PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA SUFICIENTE – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista a natureza e quantidade da droga – cerca de 6,5kg de cocaína –, o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 merece preponderância e autoriza a majoração da pena-base, de modo que o aumento da pena, nessa primeira fase, em dois anos acima do mínimo cominado ao tipo penal não ofende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena, ainda mais levando-se em consideração que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, diante da incidência de duas circunstâncias atenuantes.

A aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu patamar intermediário é suficiente, além de inclusive benéfico à sentenciada, porque a nenhuma iniciante no mundo da traficância é conferido o transporte de exorbitante quantidade de drogas, de elevadíssimo valor financeiro, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes, o que traduz sua íntima ligação àqueles.

(N.U 0005120-62.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Em vista disso,
VALORO
a pena em
01 (ano) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, o réu é primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem agravantes em desfavor do sentenciado.

Por outro lado, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Em vista disso, atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena nesta fase em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas,
nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante a expressiva quantidade de “COCAÍNA” apreendida,
4,290 kg (quatro quilogramas e duzentos e noventa gramas), do alto poder de lesividade do entorpecente
e o

modus operandi utilizado pelo réu, qual seja, do planejamento do crime, envolvendo outras pessoas as quais o réu não forneceu informações e o transporte de grande quantidade de entorpecentes para outro Estado da Federação, mediante recebimento de R$ 4.000,00, de modo que o afastamento do benefício é a medida a se impor.

Nesse sentido:

“(...) Tais peculiaridades, sem sombra de dúvidas, permitem concluir que o apelante efetivamente não se tratava de pessoa iniciante ou amadora nas práticasilícitas, a uma, porque a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos na empreitada espúria, evidentemente, constitui ação típica de agente integrante de organização criminosa, o qual prefere suportar sozinho a resposta estatal ao delito, apenas para preservar a incolumidade do grupo ao qual pertence. A duas, porque o expressivo valor econômico da mercadoria ilícita apreendida, por si só, constitui indicativo seguro de que o recorrente gozava de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a ele a importante função de transportar tão valiosa carga entre diferentes entes federativos (...)”. (N.U 1015614-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Além disso, também não houve comprovação da condição de “mula” por parte do acusado.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Nesse sentido cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA- AUTORIA DEMONSTRADA - ENTORPECENTE APREENDIDO EM BAGAGEM NÃO ETIQUETADA – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE APONTANDO A PROPRIEDADE DA MALA – PALAVRAS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO ALIADA AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE VIU O APELANTE COM AS BAGAGENS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E SEM QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO - QUANTIDADE SIGNIFICATIVA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – 3) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS CUMULATIVOS – CONDIÇÃO DE “MULA” NÃO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI E DINÂMICA DO DELITO - 4) EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 – REJEIÇÃO - EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS – 5) REGIME PRISIONAL MANTIDO DIANTE DO QUANTUM DE PENA FIXADO - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 – A negativa de autoria do delito isolada, com várias versões contraditórias e sem o mínimo de lastro probatório capaz de ampará-la, não pode ser acolhida para fins de absolvição, principalmente quando a propriedade da droga está demonstrada pelas provas analisadas em conjunto, em especial pelos harmônicos depoimentos dos policiais e de testemunha que, na contramão do que é alegado pela Defesa, presenciou o apelante com mais de uma bagagem e viu quando ele as espalhou no bagageiro acima dos assentos, após o embarque no ônibus.

2 – Ainda que se considere o menor poder lesivo da droga encontrada (maconha), a quantidade apreendida - 12,4 Kg (doze quilos e quatrocentos gramas) justifica, por si só, o aumento da pena-base diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

3 – Embora primário, se a Defesa não comprova a condição de “mula” e se, por outro lado, houver indícios de que o apelante, de forma organizada, atuou em conjunto com outras pessoas, transportando entre estados da Federação significativa quantidade de droga ilícita e com alto valor econômico, fica afastado o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

4 - Comprovada a transposição de fronteiras estaduais, afigura-se escorreita a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.

5 – Inalterada a pena fixada na sentença (superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão), deve prevalecer a regra geral do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, mantendo-se o regime semiaberto.

(N.U 0000132-62.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

No mesmo sentido, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A qualidade de "mula", embora isoladamente não seja suficiente para impedir a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pode, em análise conjunta com os demais elementos constantes do processo criminal, evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. (...) 9. Agravo regimental não provido.”. (STJ - AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, de modo que
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor de
CASIMIRO ELISEU ASSUNÇÃO BRITO
, brasileiro, solteiro, técnico em segurança do trabalho, nascido em 11/07/1996, natural de Cáceres/MT, filho de Eliseu Lopes Brito e Cassandra Laurilene de Assunção, portador do RG n.° 2179589-4 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 024.434.421-36, residente e domiciliado à
Rua Santa Inês, n.º 19, bairro Jardim Marajoara
, no patamar de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 642 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, e ainda considerando a vultosa quantidade de cocaína apreendida e ainda, o alto poder de lesividade do entorpecente,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
.
”.

Com efeito, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal a fim de aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

Dispõe que cabe ao Magistrado efetuar uma análise complexa, “
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
”, a fim de que a reprimenda imposta seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
procedeu a análise das circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade da droga, qual seja
04 porções em tabletes de “cocaína”, com massa total de 4,290 kg) de cocaína
, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06
.
O que entendo ser razoável, diante da quantidade da droga apreendida que revela o alto grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, ao expor a coletividade em risco muito maior que a disseminação de apenas alguns gramas da mesma substância psicoativa.

Quanto a fração a ser aplicada, o STJ já decidiu no sentido de que
"A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime"
(AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

Ressalto que, a fixação da pena-base está sujeita à discricionariedade motivada do juízo, dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal (discricionariedade juridicamente vinculada), bem como aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes dos autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

Veja-se:

“(...) IV -
Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração.

Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Desta feita, considerando a reprovabilidade das circunstâncias do crime e a condição de preponderância da quantidade e da natureza da droga em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência
aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

...

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Logo, mantenho o
quantum
de aumento aplicado na pena base.

Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, reduzido a pena em 1 ano,
todavia, não houve justificativa para a utilização de
fração
inferior a 1/6, contrariando a jurisprudência deste STJ, no sentido de que
"deve ser adotada a
fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à
fração
paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Diante disso, aplico a redução da pena, em razão da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6, reduzindo a pena para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e pagamento de 542,
dias multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Magistrado sentenciante afastou a incidência em razão não só da quantidade de drogas apreendidas
4,290 kg (quatro quilogramas e duzentos e noventa gramas) de cocaína
,
mas pelas circunstâncias que envolveram os fatos, tratando-se de tráfico interestadual, feito de forma planejada, envolvendo terceiros que não foram identificados nos autos. São circunstâncias que afastam a aplicação so tráfico privilegiado, consoante jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HA BEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO. PLANEJAMENTO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acordão impugnado considerou, não apenas a quantidade de drogas, 1.080kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento, participação de outros agentes e o tráfico interestadual para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do semiaberto deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 878517 SP 2023/0458584-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)”

Logo, mantenho o afastamento do privilégio. Por não haver causas modificadoras, torno definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, de acordo com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser observado os critérios previstos no art. 59, do CP, ou seja nas circunstâncias judiciais. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM POR APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TESE DEFENSIVA DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA MORADORA PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TESE DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, no que se refere à tese defensiva de violação de domicílio, o Tribunal de Justiça - TJ negou seguimento ao recurso especial por aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF em regime de repercussão geral.

Portanto, "para tal capítulo, é cabível somente a interposição do agravo interno na própria Corte local, consoante o art. 1.030, § 2º, do CPC" (AgRg no AREsp n. 2.223.298/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Lado outro, a respeito da alegação defensiva de não ter existido a autorização da moradora para o ingresso na residência, conforme pontuado na decisão agravada, o TJ afirmou ter restado demonstrado nos autos que a moradora havia franqueado a entrada dos policiais na residência. Nessas condições, reitera-se que, para se concluir de modo diverso, seria imprescindível rever diretamente os fatos e as provas do caso, providência vedada conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Precedente.

2. No que se toca à fixação do regime prisional, a quantidade da pena em concreto, superior a 4 anos de reclusão, e a existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.340/2006 e art. 59 do CP), à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal - CP, autorizam a adoção do regime mais gravoso (fechado). Precedente.

3. Quanto à argumentação defensiva de que teria ocorrido bis in idem, porquanto o vetor judicial da quantidade e variedade de drogas teria servido para exasperar a pena-base, afastar o tráfico privilegiado e fixar regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, ela não foi conhecida em virtude de se tratar de inovação recursal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.316.443/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Logo, o regime inicial fixado na sentença (fechado) há de ser mantido.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso

apenas para aplicar a fração de 1/6 para atenuante confissão espontânea, readequando a pena para
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025